Tribunal: TJPA
Processo: 0814650-23.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3559 - Advocacia administrativa
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0814650-23.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS, VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, DADA A IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO COM SEU ADVOGADO. AGENDAMENTOS REITERADAMENTE NEGADOS PELO SISTEMA ELETRÔNICO DA SEAP. INÉRCIA DAQUELE ÓRGÃO PENITENCIÁRIO, BEM COMO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.
MANDAMUS
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de que o Juízo da execução quedava-se inerte em tomar qualquer providência no sentido de ordenar à SEAP que solucionasse os problemas com o agendamento, pelo
site
, de entrevistas dos advogados com seus clientes, não obstante os reiterados pedidos da defesa, resta superada, uma vez que aquele magistrado já tomou tal providência.

2. Ausente qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante, estando garantida a devida comunicação com os advogados que cuidam da sua defesa, eis que, das informações prestadas pela SEAP, vê-se que o sistema de agendamento eletrônico para profissionais da advocacia encontra-se em pleno funcionamento, sendo que alguns agendamentos somente foram cancelados por não obedecerem ao procedimento previsto nos atos administrativos da SEAP, mormente no que diz respeito à apenado que se encontra em unidade de segurança máxima. Ademais, consoante relatório anexado pela SEAP, nota-se que a advogada já teve acesso ao impetrante, no dia 30.12.2021, assim como fora confirmada outra visita, já na data de 31.01.2022, com causídica diversa, não havendo qualquer ato a caracterizar ilegalidade ou abuso de poder praticados por autoridade pública.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
o
mandamus
impetrado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e finalizada aos dez dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar em favor de PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA,

em razão de atos do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA e do Secretário de Estado de Administração Penitenciária.

Consta da
inicial
que a advogada do impetrante vem tentando, sem sucesso, agendar atendimento jurídico para com ele, por meio do
site
da SEAP, desde 26.08.2021, tendo sido tais atendimentos, todavia, cancelados pelo sistema da SEAP/DEC, sob a justificativa de que
“não fora preenchido o campo justificativa, conforme disposto no art. 3º, inciso II da Portaria 529/2020.”
, não obstante o preenchimento, pela advogada, de todos os campos do formulário de agendamento.

A causídica afirma que a última tentativa ocorreu em 27.11.2021, quando tentou agendar atendimento com o interno para o dia 01.12.2021, tendo o sistema apresentado a mensagem de
“número de processo não é válido”
, apesar de não haver nenhum erro no número informado.

Dessa forma, enviou e-mail a SEAP informando acerca do ocorrido, e requerendo atendimento extraordinário no dia 01.12.2021, eis que necessita atender o interno para tratar sobre sua revisão criminal nos autos 0000017-15.2011.8.14.0080, oriundos da Vara Única de Bonito/PA, tendo recebido resposta genérica daquela Secretaria, e que não lhe solucionaria o problema, pelo que, voltou a tentar contato com aquele Órgão, via e-mail, com explicação minuciosa sobre o ocorrido, não obtendo mais qualquer resposta.

Assevera que comunicou as reiteradas violações direito à Vara de Execução Penal, requerendo providências, contudo, até o momento da impetração, nenhuma decisão foi proferida a respeito do assunto.

Inconformada, alega a defesa do impetrante que
há violação ao seu direito líquido e certo de ampla defesa e do contraditório, dada a impossibilidade de comunicação com seu advogado.

Aduz que o agendamento de dia e horário, ainda que destinado a organizar a atividade administrativa, não pode criar embaraço ao atendimento dos advogados que diretamente compareçam as prisões, em situações urgentes, inesperadas ou por qualquer outro motivo, ainda que não declarado.

Pugna, assim, pelo
reconhecimento do flagrante abuso e ilegalidade
praticados pelo
Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, que não cumpre o agendamento realizado regularmente pelo site da SEAP
; bem como, pelo
Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, o qual,
não obstante os reiterados pedido de providências, nada decide acerca do assunto.

Requer a concessão
liminar
do
mandamus
, para garantir à defesa do impetrante, o imediato e livre exercício de seu ofício para conversa pessoal e reservada com ele, que se encontra custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará 2 (CRPP2).

A liminar foi indeferida
pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, a quem esta ação mandamental foi redistribuída devido às férias desta relatora. Aquele magistrado também
deferiu a gratuidade da justiça
.

Solicitadas as informações das autoridades inquinadas coatoras,
o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA as prestou às fls. 74/75 (ID nº 7846501), esclarecendo que a defesa peticionou, no sistema SEEU, na data de 18.11.2021 (seq. n°188), solicitando pedido de providências em face de negativa, pela SEAP, de atendimento jurídico ao impetrante.

Narra que, na data de 26.11.2021 (seq. de n°191), foi juntado parecer ministerial, que se manifestou nos seguintes termos:
“trata-se de máteria de índole administrativa, que se sujeita à discricionariedade regrada, pelo que este signatário requer que seja oficiado à SEAP para que esclareça os fatos narrados junto ao seq. 188 SEEU e garanta os direitos e prerrogativas inerentes ao exercício profissional da advocacia, em especial a entrevista reservada com o seu cliente.”

Informa que o processo foi concluso para decisão na data de 02.12.2021 (seq.n°193), sendo apreciado na data de 09.01.2022, ou seja, após o recesso forense, obedecendo a ordem cronológica e prioritária, decidindo (seq. n°195), aquele magistrado, nos seguintes termos:
“Trata-se de pedido de agendamento de atendimento jurídico dentro da unidade penal. Assim, oficie-se a SEAP para que esclareça os fatos narrados na petição de ref. mov. 194.1 e proceda ao agendamento, no prazo de 10 dias ou informe o motivo da impossibilidade de agendamento. Serve a presente como ofício/mandado.”

Por fim, afirma que a SEAP efetuou leitura da remessa da referida decisão na data de 10.01.2022, estando, ainda, dentro do prazo para resposta e cumprimento da determinação.

Por sua vez, a SEAP prestou informações às fls. 80/116 (ID nº 7991713), asseverando, após extensa explanação, que não há qualquer violação à prerrogativa profissional da causídica em relação ao seu cliente interno em unidade de segurança máxima, ora impetrante.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da segurança.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, bem como, em consonância com a manifestação ministerial, verifica-se que
a pretensão do impetrante não deve ser concedida.

Em relação à suposta ilegalidade perpetrada pelo
Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
–

o qual quedava-se inerte em tomar qualquer providência no sentido de ordenar à SEAP que solucionasse os problemas com o agendamento, pelo
site,
de entrevistas dos advogados com seus clientes, não obstante os reiterados pedidos da defesa – é possível verificar, das informações advindas desta autoridade coatora, que
tal alegação resta superada
, uma vez que aquele magistrado determinou, na data de 09.01.2022, que fosse oficiado à SEAP, a fim de que se esclarecessem os fatos narrados pela defesa, procedendo-se ao requerido agendamento, no prazo de 10 dias, ou informasse o motivo da impossibilidade de tal medida.

A Diretoria da SEAP, por sua vez, prestou informações, esclarecendo:

“(...) Disserto há requisitos à todos os Profissionais da Advocacia para ingressar na unidade de prisional de máxima segurança pública a serem exarados, a luz das diretrizes estabelecidas na Portaria n° 529/2020 - GAB/SEAP desta SEAP/PA.
E o fato em questão é, há uma renúncia advinda da referida advogada às regras mínimas normatizadas de disciplinamento às entrevistas técnicas quanto à assistência jurídica, e acesso à unidade prisional classificada como de segurança máxima.

(...)

Sob esta premissa é inidôneo o que pontua a patrona em sua narrativa na Ação Constitucional, em seu desejo individual e impensado de imputar a esta SEAP de violação às prerrogativas do profissional de advocacia, de cometimento de abuso de poder, de atos administrativos eivados de ilegitimidades, ilegalidades e que desrespeitam os demais princípios da administração pública.

Neste viés, a SEAP tem a prezar e respeitar a missão constitucional de direitos inerentes a essa atividade profissional da advocacia, sem as quais não há de se falar em pleno exercício das atividades privativas desse mister, muito menos da assistência jurídica condigna em defender os direitos individuais e coletivos, a ordem jurídica, o Estado Democrático de Direito e os direitos fundamentais.

(...)

Desta forma, ei de ser elucidado que a matéria argumentada pela habilitada advogada na Ação Constitucional em voga é repetitiva, é exaustiva e obsoleta perante os Juízos de todas as Instâncias nos Tribunais Pátrios, sendo que fora objeto de recurso perante o Superior Tribunal de justiça o qual ratificou não haver violações de prerrogativas aos profissionais da advocacia os critérios normativos condicionantes impostos que decorrente da Supremacia do Interesse público sobre o particular, Decisão anexada. Neste prisma, o que traduz ser consolidada a linha argumentativa citada, vez que já julgada em Remédio Constitucional análogo na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA N° 3260 - PA (2020/0248927-0):

‘Cuida-se de suspensão de liminar proposta pelo Estado do Pará contra decisão da relatora do Mandado de Segurança n. 0808457-26.2020.814.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), no qual foi concedida a liminar para suspender - sob a fundamentação de violação do Estatuto da OAB e da Lei de Execuções Penais - os efeitos da Portaria n. 529/2020-Gabinete/SEAP/PA quanto à exigência de prévio agendamento para a entrevista entre advogado e seu cliente custodiado e à necessidade de motivação ou justificativa da entrevista/visita.’ (grifamos).

Neste contexto, vê-se incessantemente que a métrica que a advogada utiliza sofre de conteúdo, e faz parte de um minúsculo discurso raso que já fora analisado e exauriu perante Todas as Instâncias dos Tribunais Pátrios, em sede de Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Pedidos de Providências, enfim, de forma incabível, usa-se de todos os recursos em causa própria, onde um discurso individual privado almeja sobrepor um direito público coletivo. O que se percebe não é a busca de assegurar direitos fundamentais à dignidade humana de pessoa presa no tocante a assistência jurídica, e sim a resistência íntima a moldar-se a normativa administrativa.

(...)

Nesta perspectiva, não há cometimento de lesividade por atos administrativos impostos pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará-SEAP-PA às prerrogativas da postulante. O que se tem a dispor que quando a Secretaria realiza suas atribuições que lhe são conferidas e legitimadas no escopo de normativa Constitucional Federal e Estadual, consolidadas nos incisos 1, II e IV do artigo 138 da Constituição do Estado do Fará e o inciso II do art. 11 da Lei 8.937 de 02/12/2019, e na Lei de Execução Penal. Desta forma, faz-se por seus atos administrativos a celebrar e a salvaguardar os direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade que estão sob a sua custódia, evidenciando a tão salutar garantia de assistência jurídica.

Com esta retórica, vem a explanar que não procede a narrativa versada na Ação Constitucional pela causídica em favor do paciente, visto que mesmo diante ao enfrentamento às problemáticas das ações delituosas das Organizações Criminosas advindas das facções, e somadas ao imensurável risco pandémico de infecção causado pelo coronavírus-covidl9 - que paralisou todas as atividades laborativas, esta SEAP assegura a garantia aos profissionais da advocacia suas prerrogativas, quando assim efetivou o sistema específico de atendimento jurídico por agendamento na plataforma digital Planner SEAP.

(...)

Neste caminho, contrapõe-se ao argumento da postulante quando explana a negativa ao atendimento ao paciente, vez que o acesso ao sistema de agendamento eletrônico de profissionais da Advocacia no sistema Planner estava e está em pleno funcionamento ao pleiteante e que atenda os requisitos impostos no dispositivo legal.
Dito isto, à ilustre causídica dra. Verena Cerqueira dos Santos Cardoso fora confirmado o acesso à assistência jurídica presencial na unidade prisional CRPPH ao seu cliente PEDRO HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA, conforme Relatório comprova
(anexado):

(...)

O que denota é que estamos diante de uma incongruência, Douto Relator, pois no sistema de dados de agendamento Planner revelam que está sendo garantida à advogada as suas visitas pessoais e reservadas ao exercício de suas prerrogativas correlatas a comunicabilidade ao seu cliente, ora paciente, na unidade prisional CRPPII. Com a devida comprovação ao versado, basta fazer a leitura aos RELATÓRIOS DE AGENDAMENTO, onde registra que está sendo assistido não somente pela impetrante como também por outros advogados (Anexos Documentos).

(...)

O que tem a ser revelado, ainda, é que a Causídica se utiliza de tais argumentos sem fundamentos e precedentes, com o único fito de macular as ações administrativas desta SEAP. Tanto comprova que nos Remédios Constitucionais intentados sobre o mesmo objeto, tiveram insucessos.

(...)

Portanto, Excelência, inexistindo motivação em face de incongruência argumentativa subscrita neste Mandamus, no que
cabe ressaltar que os agendamentos na plataforma Planner SEAP que foram negados à causídica, foram em razão de não preencherem o campo de dados necessários, na aba "justificativa", bem como não estar em conformidade com versado nos incisos do artigo 3º da Portaria nº 529/2020 - GAB/SEAP, quando assim apresentada a motivação
. Ademais, deve ser consolidado que está condicionado o ingresso na unidade de segurança máxima em questão, quanto às intercorrências em suas atividades internas estiverem estáveis.

(...)

Ademais, como já dissertado,
ressalta-se que o sistema de agendamento prévio tem como fulcro preservar a organização interna das unidades prisionais, bem como a segurança dos custodiados, advogados e servidores, além de dar celeridade aos atendimentos e possibilitar o necessário registro de acesso destes profissionais às unidades prisionais
. 0 sistema Planner de Agendamento da SEAP, também é realizado na modalidade de atendimento virtual de seus clientes privados de liberdade, custodiados em qualquer uma das 51 unidades (...)

Com as devidas considerações de preceitos legitimados e fundamentados expostos, afastam-se alegações de cerceamento de direitos e atos de abuso de autoridade, e consequentemente a perda do objeto. Ditames estes que revelam não haver constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não se demonstra nenhum resquício de ilegalidade em comento. (...)

Desta forma, conclui-se não haver cometimento de ato de ilegalidade a ser sanado, dando a não apreciação do Mandado de Segurança, em face de inexistência de materialidade jurídica a ser conhecida Diante da retórica versada por esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária que comprova a inexistência de violação à prerrogativa profissional discorrida pela causídica, em demanda a favor do PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA (...)”

Ora, o art. 5º, inciso LXIX, da CF/88 revela que a admissibilidade do mandado de segurança está condicionada à observância dos seguintes requisitos positivos: a) ilegalidade ou abuso de poder praticados por autoridade; b) demonstração do direito líquido e certo não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data; c) comprovação da ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano.

Ocorre que, das informações prestadas pela SEAP, vê-se que não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticados por aquela Secretaria, que afirma que o sistema de agendamento eletrônico para profissionais da advocacia, chamado de
PLANNER
OAB, encontra-se em pleno funcionamento, sendo que alguns agendamentos para atendimento do interno com sua causídica somente foram cancelados por não obedecerem ao procedimento previsto nos atos administrativos da SEAP, mormente no que diz respeito à apenado que se encontra em unidade de segurança máxima, caso dos presentes autos, no qual o impetrante está custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (CRPPII).

Ademais,
como informa a ilustre Diretora de Execução Criminal da SEAP, a advogada já teve acesso ao impetrante, consoante relatório anexado à fl. 110 dos autos digitalizados (ID nº 7991711), donde se vê que o agendamento fora confirmado no dia 30.12.2021, assim como fora confirmada outra visita, já na data de 31.01.2022, com advogada diversa (fl. 115 dos autos digitalizados - ID nº 7991713).

Assim, não se observa qualquer plausibilidade nas alegações do impetrante, diante da inexistência de qualquer ato a caracterizar ilegalidade ou abuso de poder praticados pela SEAP.

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ. 1) GARANTIA CONSTITUCIONAL DO APENADO DE ACESSO À SAÚDE – PREJUDICADO. Segundo informações prestadas pela autoridade apontada coatora, o impetrante teve deferido pleito de consulta com médico especialista, sendo que além disso, foi avaliado por profissional de saúde da Casa Penal, apresentando-se clinicamente estável. 2) ENTREVISTA PESSOAL COM CAUSÍDICA DEVIDAMENTE HABILITADA E AGENDAMENTO PRÉVIO DE ENTREVISTAS EM LAPSO TEMPORAL DE QUINZE EM QUINZE DIAS – INDEFERIMENTO POR MOTIVO INIDÔNEO – INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em direito líquido e certo na hipótese, tratando-se, na verdade, de inobservância ao procedimento devidamente regulamentado em atos administrativos próprios da SEAP, acerca da visitação ao apenado segregado em Unidade Prisional de Segurança Máxima, como é o caso. 3) MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO: Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA - 8206451, 8206451, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Portanto, ausente qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante, eis que lhe está sendo garantida a devida comunicação com os advogados que cuidam da sua defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO o
mandamus
impetrado.

É o voto.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/03/2022